Tribunal: TJES
Processo: 0004503-68.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004503-68.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEILA DE ALMEIDA VAZ GOMES

APELADO: JERONIDIO GERALDO DA CRUZ

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. ESBULHO CONFIGURADO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por Leila de Almeida Vaz Gomes contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica/ES, que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por Jeronidio Geraldo da Cruz, julgou procedente o pedido inicial para reconhecer o esbulho possessório praticado pela apelante em 2019, determinando o retorno do autor à posse do imóvel descrito na inicial, e rejeitou o pedido contraposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) definir se a petição apresentada pelo autor configurou emenda à inicial intempestiva, passível de nulidade da sentença; (ii) estabelecer se houve ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, caracterizando ausência de dialeticidade; (iii) determinar se restou comprovada a posse legítima do autor e o esbulho praticado pela ré, justificando a reintegração possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A petição do autor, embora intitulada como "emenda", não alterou a causa de pedir, o pedido ou os elementos essenciais da inicial, tratando-se de mera manifestação incidental, não sujeita a prazo preclusivo nos termos do art. 321 do CPC, afastando-se, assim, a alegação de intempestividade e a nulidade da sentença.
4. A apelação enfrentou adequadamente os fundamentos da sentença ao impugnar o reconhecimento da posse do autor e a caracterização do esbulho, não havendo que se falar em ausência de dialeticidade recursal, conforme entendimento consolidado do STJ.
5. O autor demonstrou o exercício da posse desde 2015, por meio de contrato particular de compra e venda com firma reconhecida, documentos fiscais e fotográficos, bem como comprovantes de IPTU e benfeitorias, revelando-se legítimo possuidor nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC e do art. 1.196 do CC.
6. A apelante não se desincumbiu do ônus de provar a falsidade do contrato ou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, limitando-se a alegações genéricas e inadmissão de práticas que configuraram esbulho, como a substituição de cadeado e abertura de passagem em muro divisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A petição que não altera a causa de pedir, o pedido ou os elementos essenciais da inicial não configura emenda nos termos do art. 321 do CPC, sendo incabível alegação de intempestividade. 2. O recurso que enfrenta os fundamentos centrais da sentença não viola o princípio da dialeticidade, ainda que sob perspectiva diversa da adotada na decisão. 3. Comprovada a posse anterior e o esbulho, é devida a reintegração de posse em favor do autor, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321, 429, I, 560 e 561; CC, art. 1.196.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 512.711/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16.12.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0004503-68.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEILA DE ALMEIDA VAZ GOMES
Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANO FERREIRA COSTA - ES14974-A
APELADO: JERONIDIO GERALDO DA CRUZ
Advogado do(a) APELADO: LEONARDO DANTAS DOS SANTOS - ES14493

VOTO

(preliminar - nulidade da sentença por intempestividade da emenda à inicial)

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, ao argumento de que a emenda à petição inicial teria sido apresentada fora do prazo previsto no art. 321 do Código de Processo Civil, circunstância que, a seu ver, imporia o indeferimento da inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito.

Todavia, razão não lhe assiste.

O próprio juízo de origem expressamente consignou que a manifestação apresentada pelo autor, embora tenha sido denominada “emenda”, não alterou o conteúdo da pretensão inicial, limitando-se a ratificar o que já havia sido afirmado em audiência, configurando, portanto, mera petição incidental. Nessa condição, o magistrado registrou que não havia prazo preclusivo aplicável, afastando a alegação de intempestividade.

No caso dos autos, observa-se que a manifestação realmente não modificou o pedido, não acrescentou causa de pedir e tampouco introduziu novo elemento apto a alterar a estrutura da demanda, de modo que não pode ser tratada como emenda nos termos do art. 321 do CPC. Assim, inexistindo alteração substancial da peça inaugural, não há falar em preclusão ou em nulidade da sentença.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

É como voto.

(preliminar - ausência de dialeticidade)

O apelado suscita preliminar de ausência de dialeticidade, ao argumento de que a apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir alegações genéricas sobre a falsidade contratual e de posse antiga.

Todavia, razão não lhe assiste.

O Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento segundo o qual
posterior reprodução de argumentos recursais não conduz, por si só, ao não conhecimento de recurso, se este traz fundamentação suficiente para combater o julgado monocrático, casos em que não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade.

No caso dos autos, verifica-se que a apelante enfrentou diretamente o núcleo da fundamentação adotada pelo juízo a quo — qual seja, o reconhecimento da posse exercida pelo autor e a caracterização do esbulho praticado pela ré no ano de 2019 — sustentando, em sentido contrário, a inexistência de posse legítima por parte do recorrido, a invalididade do contrato apresentado, a titularidade exclusiva da posse e a natureza meramente dominial da controvérsia. Assim, ainda que sob perspectiva diversa daquela acolhida na sentença, houve impugnação específica e suficiente para provocar a devolução da matéria a esta instância, não havendo que se falar em ausência de dialeticidade.

Dessa forma, não se caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Dito isso,
REJEITO a preliminar
.

É como voto.

(Mérito - ausência de dialeticidade)

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por LEILA DE ALMEIDA VAZ GOMES contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Cariacica/ES, que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por JERONIDIO GERALDO DA CRUZ, julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer o esbulho possessório praticado pela recorrente no ano de 2019, determinando o retorno do autor à posse do lote descrito na inicial, bem como rejeitar o pedido contraposto formulado.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

Pois bem.

O apelado ajuizou ação possessória alegando que adquiriu, em janeiro de 2015, parte do lote n.º 7, da quadra 15, no Loteamento Vista Dourada, Cariacica/ES, exercendo posse mansa e pacífica (construção de muro, limpeza, benfeitorias) até sofrer esbulho por parte da apelante em 2018/2019.

Conforme preceitua o art. 560, do CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho, este último caso devendo fazer prova do(a): a) posse anterior; b) esbulho; c) data do esbulho; d) perda da posse; na esteira do art. 561, CPC. Vejamos:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Acerca da posse, dispõe o art. 1.196 do Código Civil que considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Nesse contexto, analisando os autos, percebe-se que a controvérsia gira em torno de quem tem a melhor posse. Isso porque, conforme bem delineado na instrução e especialmente em sentença, verifica-se que o apelado logrou êxito em demonstrar o exercício de sua posse anterior ao esbulho.

Compulsando os autos, percebe-se que a alegação do apelante encontra-se devidamente corroborada pela documentação acostada. Inicialmente, destaca-se o Contrato Particular de Compra e Venda datado de 2015, firmado entre as partes e com firma reconhecida em cartório (fls. 10/13). Neste ponto, em que pese a apelante alegar a falsidade da assinatura, não se desincumbiu do ônus de prová-la, conforme determina o art. 429, I, do CPC, tendo deixado de produzir a prova pericial quando lhe foi oportunizado.

Ademais, milita em favor da veracidade do negócio a apresentação da cadeia dominial, visto que o apelado estava na posse do contrato original anterior, celebrado entre a apelante e o antigo proprietário. Trata-se de documento que, logicamente, só estaria em seu poder mediante uma negociação legítima e a consequente tradição documental.

Por fim, restaram comprovados os atos de posse exercidos pelo apelado, consubstanciados nos comprovantes de pagamento de IPTU desde o ano de 2015 e no recibo de compra e instalação de portão. As fotografias anexadas aos autos reforçam essa conclusão ao demonstrar que o lote adquirido era fisicamente individualizado e murado, encontrando-se claramente separado da residência da apelante.

Contudo, por seu turno, a apelante, não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado. Suas alegações de residência no local há 11 (onze) anos referem-se ao imóvel contíguo (sua casa), e não à parte do terreno desmembrada e vendida ao apelado. O esbulho restou configurado pela própria admissão da troca de cadeados e abertura de passagem no muro divisório em 2019.

Assim, a par dessa situação, entende-se como configurada a melhor posse em favor do apelado (autor), eis que comprovou a aquisição legítima e os atos de exteriorização do domínio (
corpus
e
animus domini
) anteriores à invasão perpetrada pela apelante.

Desta forma, não há elementos para concluir que a apelante exerce melhor posse em detrimento do apelado, mediante análise das provas desses autos. A sentença que julgou procedente a reintegração de posse deve ser mantida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, considerando o que consta no art. 85, § 11 do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

1ª Sessão Ordinária Virtual 26/1/26

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira